Tribunal: STF
Processo: RE 926944
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Ambiental. Ação civil pública. Vedação às provas de laço. Princípio da precaução. Aplicação inapropriada. Legislação atual, Lei nº 13.873/19, que não conflita com o art. 225, § 7º, da Constituição Federal. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem vedou a realização das chamadas provas de laço com base na jurisprudência local e, dessa forma, em desacordo com a interpretação do STF quanto ao princípio da precaução em hipóteses relacionadas à exegese da norma do art. 225 da Constituição Federal.



    2. Acerca da aplicação do princípio da precaução, conforme manifestação anterior, “não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública” (RE nº 627.189/SP-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 3/4/17).



    3. A Lei nº 13.873/19, alterando o disposto na Lei nº 13.364/16, incluiu o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestação cultural nacional, além de elevar essas atividades à condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro.



    4. Dispõe o § 7º do art. 225 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 96/17, que, para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º do referido artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 da Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.



    5. Agravo regimental não provido.